Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-23.2015.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001008-23.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO MANOEL VIEIRA DE PAULA - CPF: 328.768.401-97 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), CATIA MARIA NUNES FRANCA - CPF: 328.755.501-44 (APELADO), IDILMARA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 945.069.571-72 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRANSIDO – VITIMA FATAL – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE CONSTATADA – CULPA CONCORRENTE REJEITADA – VITIMA NA PREFERENCIAL E EM VELOCIDADE ABAIXO DA REGULAMENTAR NA VIA – MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-A vítima tinha a preferencia na via. A uma, pelo fato de que o de cujos transitava pela Avenida, enquanto que o apelante vinha ao seu encontro por uma Rua, sendo básico e de conhecimento de qualquer pessoa habilitada para conduzir veículo automotor, que a preferencia é de quem esta na via principal (Avenida); A duas, o fato de que a vitima estava a direita do apelante, então na ausência de sinalização esses dois fatos já servem dirimir quanto a questão da preferência, que cristalinamente era da vítima que veio a óbito.

-A culpa concorrente não procede, já que, clara a preferencia da vitima no cruzamento, e pelo fato de que estava abaixo da velocidade regulamentar na via, enquanto que o apelante estava mais do dobro da velocidade do de cujos.

-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IDILMARA DE OLIVEIRA CAMPOS, contra a sentença de ID:25360974, proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de Poconé/MT, na Ação Indenizatória no 0001008-23.2015.8.11.0028, movida em desfavor por JOÃO MANOEL VIEIRA DE PAULA e CÁTIA MARIA NUNES FRANÇA, que julgou o feito procedente, art.487, I do CPC, condenando a requerida apelante ao pagamento de indenização por danos morais causados no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, com correção monetária pelo INPC, da data da sentença, Súmula 362 STJ. Condenou ainda o requerido apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, art. 85, §2o do CPC, suspensa a exigibilidade eis que beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões de ID:25361480 e 25361481 alega :
(i)

que os apelados entraram com a presente ação de indenização em decorrência de acidente de veículo ocorrido em 20.10.2013, que resultou na morte de seu filho, pleiteando o pagamento de indenização em face do apelante, por entenderem que o fato foi originado por sua culpa exclusiva;
(ii)

segundo a inicial o apelante estaria

dirigindo o veículo VW Gol, cor branca, placa NJR3319, e ao cruzar avenida colidiu com a vítima que veio a óbito no local;
(iii)
que a responsabilidade civil provém da violação de uma norma jurídica preexistente, a qual gera uma obrigação ao causador do dano de indenizar o lesionado;

(iv)

são pressupostos da responsabilização civil subjetiva?

Ação ou omissão voluntária, o nexo causal, o dano e a culpa;

(v)
que não existem provas contundentes que o acidente foi causado pela conduta culposa do apelante;

(vi)

que não havia sinalização no local do acidente, não havendo como concluir, unicamente pela analise do laudo pericial no 02-07-002426/2013 e conclusões nele consignadas, pela incidência da norma que conta no art. 29, III , c, do CTB;
(vii)

se o cruzamento não era sinalizado, não podemos afirmar quem detinha a obrigação de parada; que colidiram no cruzamento, não podendo se afirmar qual chegou primeiro ao cruzamento a deter a preferência, ou mesmo no caso de chegada concomitante, a fim de garantir a preferencial da vítima;
(viii)

que não é possível, de forma concludente, atribuir a responsabilidade do acidente ao apelante, sendo que a prova demonstra que ambos os condutores podem ter sido responsáveis pela colisão, pairando dúvidas sobre a efetiva culpa do recorrente;

(ix)

que para que

a aplicação do costume da cidade fosse atraído como instrumento de solução da lide, não deviriam ter sido apenas pela prova testemunhal, e sim pela emissão de pareceres/laudos das autoridades competentes, seja agentes de transito ou Policiais Militares, o que não ocorreu; sendo necessária que dúvida seja dirimida por quem detenha o mínimo de competência para tanto, e não por testemunhas;
(x) que tal dúvida insuperável, de quem detinha a preferencia de passagem, torna a velocidade empreendida pelas partes, questão de somenos importância, eis que, a obrigação de parada incumbia a vítima e não ao apelante; (xi)

devendo-se reconhecer a ausência de culpa por parte do apelante, afim de reformar a sentença guerreada em improcedente; (xii)

não sendo possível reconhecer a culpa exclusiva da vítima, que se reconheça subsidiariamente a culpa concorrente por parte do condutor da motocicleta, que veio a óbito, afim de minorar o
quantum

indenizatório, a título de danos sofridos.

Contrarrazões de ID:25361483, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença e condenação do apelante por litigância de má-fé, por ser o presente recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020